Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEFEITO NO HIDRÔMETRO COMPROVADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS FATURAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO EM EXCESSO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A matéria alegada pela primeira vez em apelação constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Evidenciada a irregularidade do hidrômetro e a consequente cobrança em excesso, impõem-se a revisão das faturas impugnadas como consequência da responsabilidade objetiva que recai sobre a concessionária de serviço público (CDC 14), adotando-se como parâmetro o provável consumo do imóvel com suas características de ocupação indicado na perícia.
3. A despeito da ilegalidade da cobrança não é possível acolher a pretensão de devolução em dobro (CDC 42) em razão da inexistência de comprovação de pagamento em excesso das faturas
4. Nada obstante a reconhecida falha no serviço prestado pela ré, não está caracterizada ofensa aos direitos da personalidade da autora que justifique o acolhimento do pedido indenizatório a título de danos morais.
5. O recurso adesivo intempestivo não pode ser conhecido.
6. Conheceu-se em parte do apelo principal e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento. Apelo adesivo não conhecido.